Tribunal: TJPA
Processo: 0813776-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813776-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO GUAJARA LTDA

AGRAVADO: IVONEIDE DA CONCEICAO CORREA

PROCURADOR: DIEGO DE ALMEIDA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELO
VEÍCULO DA EMPRESA AGRAVANTE – PENSÃO DEFERIDA EM FAVOR DA
ESPOSA DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A
REVOGAÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 7965127 - Pág. 01/04, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega, preliminarmente, que o caso concreto não se adequa a qualquer das situações previstas nas
alíneas do inciso V do art. 932 do CPC, o que impede a atuação isolada do julgador
em respeito ao princípio da colegialidade
.

No mérito, alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, dada a ausência de comprovação de relação marital em curso ao tempo do óbito.

Aduz que a certidão de óbito (ID 33713214 - frente) não menciona a existência de
companheira. Inclusive o verso da certidão (ID 33713214 pág. 2) só foi juntado aos
autos após o magistrado mandar emendar a inicial (ID 34227194) e só assim o juízo
tomou conhecimento da existência da filha do
de cujus,
a Sra. Aline Furtado Borges.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao Agravo Interno de Num. 8449716 - Pág. 1
, arguindo que foi juntada
aos autos a CERTIDÃO DE
CASAMENTO
(id 33713212)
ocorrida em 20
08
e a
declaração de união estável
post
-
mortem (id 33714574)
assinada e reconhecida em cartório por duas
testemunhas amigos do casal.

Sustenta que a empresa tenta de forma desesperada se e
ximir de sua
re
sponsabilidade diante dos
prejuízos causados pelo seu funcionário que
matou uma pessoa inocente enquanto dirigia o veículo da recorrente.

Narra que a vítima recebia em seu emprego um salário mínimo por mês (ID
33715558) e com essa valor sustentava a casa e a sua companheira, ou seja,
nada mais justo que a empresa arque com as despesas do
falecido após um
dos seus funcionários, dolosamente, ultrapassar o sinal vermelho e matar um
pai de família
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia recursal acerca da pensão deferida pelo Juízo de piso e mantida em segundo grau de jurisdição, em virtude de
acidente ocasionado por um veículo da ora agravante, no qual culminou na morte do companheiro da
parte agravada.

Conforme já assentada na decisão monocrática recorrida, para deferimento da tutela de urgência deve-se observar os requisitos
presentes no art. 300 do NCPC, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”

Sendo assim, cabe analisar a presença dos requisitos para concessão da
tutela de urgência.

Com efeito, a Insurgente não demonstrou a probabilidade do direito e nem o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, digo isso pois, como se nota dos autos a empresa ora
Recorrente não juntou qualquer prova que justifique a suspensão da pensão
.

Além disso restou demonstrado através da certidão de casamento a relação existente entre o
falecido e a Agravada (ID 33713212 – autos de 1º grau), bem como o vínculo empregatício o qual
possuía o de cujus (ID 337113211 – pág. 01/03 – autos de 1º grau).

Por outro lado, o deferimento liminar da pensão em favor da Recorrida não causa prejuízo
irreparável ao Insurgente, tendo em vista que se trata de decisão de natureza precária que pode
ser revogada a qualquer tempo e a obrigação de pagar é passível de ressarcimento, caso no
mérito seja julgada improcedente a demanda.

Sendo assim, presente recurso deve ser indeferido, uma vez que é ônus da empresa Agravante
demonstrar a ausência do direito da Agravada. Logo, considero necessário aplicar o princípio da
imediaticidade das provas, o qual privilegia a confiança no juiz que se encontra próximo dos fatos,
na medida em que o agravante não aponta razões ou provas que possam formar o
convencimento da instância recursal no sentido de suspender a decisão interlocutória objurgada.

Neste sentido, entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
A concessão de liminar, na reintegração de posse, submete-se à observância dos
requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil , a saber: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse
em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. Aplicável, à espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual
privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o
processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção. AGRAVO DE
INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº
70054210281, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em
22/04/2013)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2022